Tribunal: TJSP
Processo: 1000194-33.2021.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Indevida a cobrança da despesa com seguro prestamista, posto que não foi oferecida ao consumidor a liberdade de escolher aquela

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Indevida a cobrança da despesa com seguro prestamista, posto que não foi oferecida ao consumidor a liberdade de escolher aquela de seu interesse, que pudesse lhe oferecer melhores vantagens - Recálculo a ser realizado na fase de cumprimento de sentença - Embargos rejeitados.